Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-31.2018.8.11.0051
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000400-31.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIONILDES MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 328.180.411-04 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEPOIMENTO PESSOAL DA RÉ NÃO REALIZADO POR MOTIVO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marionildes Martins de Siqueira contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a prática de ato ímprobo nos termos do art. 9º, caput e inciso XI, da Lei nº 8.429/1992. A sentença aplicou à ré a sanção de perda da função pública, sob o fundamento de que, na condição de escrivã da Polícia Judiciária Civil, apropriou-se de valores recebidos a título de fiança. A apelante alegou, em preliminar, nulidade processual por ausência de seu interrogatório judicial, frustrado por motivos de saúde, e falta de intimação pessoal para apresentação de memoriais. No mérito, sustentou inexistência de dolo específico, devolução dos valores, desproporcionalidade da pena e violação ao devido processo legal. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, reconhecendo cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a não realização do depoimento pessoal da ré, diante de justificativas médicas idôneas, configurou cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem designou cinco audiências para colheita do depoimento pessoal da ré, todas frustradas por apresentação de atestados médicos e licenças oficiais, indicando impedimento por questões de saúde, inclusive mental.

A fundamentação adotada para dispensar a oitiva da parte — ausência de internação hospitalar — revela-se insuficiente frente aos documentos médicos apresentados e à inexistência de indícios de má-fé.

O depoimento pessoal da parte ré, em ação de improbidade administrativa, é elemento essencial da ampla defesa, notadamente quando requerido reiteradamente e quando a sanção postulada afeta direitos fundamentais.

A jurisprudência do STJ estabelece como imprescindível a observância do contraditório e da ampla defesa em ações de improbidade, sob pena de nulidade da sentença.

A não realização do depoimento da ré configura vício reiterado, já que foi o mesmo motivo que ensejou a anulação da sentença anterior, permanecendo a omissão mesmo após reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de realização do depoimento pessoal da parte requerida, devidamente justificada por razões de saúde e reiteradamente requerida, configura cerceamento de defesa.

O contraditório e a ampla defesa devem ser plenamente assegurados em ações de improbidade administrativa, inclusive com a colheita do depoimento pessoal da parte acusada, quando requerido.

A dispensa da oitiva com fundamento exclusivamente na ausência de internação hospitalar não supre a exigência constitucional de participação efetiva da parte na instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CF/1988, art. 37, § 4º; Lei nº 8.429/1992, art. 17, § 18 (com redação da Lei nº 14.230/2021).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por MARIONILDES MARTINS DE SIQUEIRA contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, no bojo da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A decisão recorrida julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 9º, caput e inciso XI, da Lei nº 8.429/1992, atribuindo à ré a sanção de perda da função pública, sob fundamento de que a mesma, na qualidade de escrivã da Polícia Judiciária Civil de Campo Verde, teria se apropriado de valores recebidos a título de fiança, cuja destinação deveria ser o depósito em contas judiciais, o que não ocorreu à época, sendo constatada a omissão após auditoria administrativa.

A sentença ressaltou a existência de dolo específico, entendimento alinhado à nova redação da LIA, conferida pela Lei nº 14.230/2021.

Em suas razões recursais a apelante sustenta, em preliminar: (i) nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa, ante a ausência de seu interrogatório judicial em audiência de instrução, frustrada por motivos de saúde, devidamente justificados mediante apresentação de laudos médicos e atestados psiquiátricos; (ii) ausência de intimação pessoal para apresentação de memoriais escritos, o que teria cerceado sua ampla defesa.

No mérito, alega: (i) inexistência de dolo específico, ausente o elemento subjetivo caracterizador da conduta ímproba após a reforma da LIA; (ii) ausência de enriquecimento ilícito, tendo em vista a posterior devolução dos valores questionados aos cofres públicos; (iii) desproporcionalidade da pena de perda da função pública; e (iv) ofensa ao devido processo legal pelo indeferimento de sua oitiva pessoal.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais, ou subsidiariamente a dosimetria menos gravosa.

Em contrarrazões o Ministério Público Estadual, pugna-se pelo desprovimento do recurso, rebatendo-se as preliminares suscitadas, com os seguintes argumentos: (i) a recorrente apresentou sucessivos atestados médicos que não justificaram internação hospitalar, permitindo, em tese, sua participação por videoconferência; (ii) houve regularidade no processo, garantido o contraditório com a oitiva das testemunhas de defesa; (iii) a inexistência de prejuízo concreto em razão da não oitiva pessoal da apelante; (iv) inconstitucionalidade do reconhecimento automático da gratuidade da justiça, por não comprovada hipossuficiência econômica; e (v) manutenção integral da sentença, dada a presença dos elementos objetivos e subjetivos da improbidade.

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradoria de Justiça Especializada – Defesa do Patrimônio Público e da Probidade, em parecer do douto Procurador de Justiça, Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo provimento do recurso, reconhecendo que a sentença impugnada padeceu dos mesmos vícios que motivaram a cassação da decisão anterior, especialmente a não observância do contraditório pleno, reiterando que, embora justificadamente ausente, a apelante não teve colhido seu depoimento pessoal, circunstância que fere frontalmente os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

A apelante suscita preliminar de nulidade processual, sustentando cerceamento de defesa em razão da não realização do seu depoimento pessoal em audiência de instrução, ainda que tenha requerido sua redesignação por reiteradas vezes, apresentando para tanto atestados médicos, laudos de saúde mental e licenças concedidas administrativamente pela Polícia Civil, demonstrando, segundo alega, quadro clínico impeditivo de sua participação.

Consoante se infere dos autos, após o retorno do feito ao juízo de origem, por força de acórdão anterior que anulou sentença prolatada sem observância do contraditório, determinando-se a reabertura da fase instrutória, foram designadas cinco audiências para colheita do depoimento pessoal da ré (Id’s nºs 136786522, 143266967, 160070756, 164067602 e 174288155), todas frustradas por pedidos fundamentados de redesignação.

Os documentos médicos acostados aos autos dão conta de:

Atestado ortopédico (30 dias – Id. nº 143292599);

Atestado cardiológico (5 dias – Id. nº 159881649);

Licença médica oficial da Polícia Civil (90 dias – Id. nº 173746459);

Atestado psiquiátrico (90 dias – Id. nº 176820363).

Apesar da robustez dos documentos, o juízo “
a quo”
indeferiu o pedido de redesignação sob o argumento de que as patologias não teriam culminado em internação hospitalar, sendo possível, a seu ver, a participação virtual da requerida.

A decisão consta no despacho de Id. nº 292723418 e foi reiterada na audiência de Id. nº 292723456, que prosseguiu sem a oitiva da parte requerida, embora haja nos autos despacho que dispensou seu depoimento pessoal de forma expressa, mesmo após reiteradas manifestações no sentido contrário.

De se anotar, ademais, que o julgamento da lide, ainda que formalmente instruída com oitiva das testemunhas, não pode prescindir da efetiva participação da parte acusada, principalmente em ações sancionatórias de natureza civil, como é o caso da improbidade administrativa, cujo reflexo atinge direitos fundamentais, tais como a função pública, honra, imagem e direitos políticos, conforme art. 37, § 4º, da CF/1988.

Assim, verifica-se que, embora o juízo de origem tenha formalmente designado e redesignado audiências, o fundamento adotado para dispensar a oitiva da parte – a ausência de internação hospitalar – não se mostra suficiente para afastar o direito constitucional à autodefesa, especialmente diante de atestados médicos idôneos e da inexistência de indícios de má-fé ou manobras protelatórias.

A propósito :

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS APÓS O FIM DA INSTRUÇÃO - NÃO OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. - Por expressa disposição constitucional, os litigantes têm direito ao contraditório e à ampla defesa, corolários do devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal) (...)"
(TJ-MG - Apelação Cível: 50032737520218130470 1.0000.23.256303-1/001, Relator.: Des .(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 21/06/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2024)

"APELAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADO . AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUALQUER VIOLAÇÃO À LEI Nº 8429/92. PROVAS EXCLUSIVAMENTE PRÉ-PROCESSUAIS. NÃO ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONFIGURAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA . NÃO APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A ação civil pública de improbidade administrativa tem natureza punitiva, o que significa que deve ser submetida ao crivo do princípio do devido processo legal, garantindo aos acusados a observância aos direitos e garantias fundamentais, dentre eles os princípios do contraditório, ampla defesa e presunção de inocência; As provas produzidas na fase pré-processual, buscam trazer uma economia processual e da busca pela verdade possível, uma vez que nem sempre é possível reproduzir a prova novamente; entretanto, devem ser colhidas com o crivo do contraditório e justificadas a não reprodução em juízo; É necessário a demonstração da ação e/ou omissão dolosa para configurar a improbidade administrativa do art. 11, V da Lei nº 8 .429/92, in casu, não fora comprovado a existência de má-fé e do dolo, pelo que, a inocência deve ser presumida; Recurso Conhecido e Provido, sentença reformada. EMENTA (2): APELAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUALQUER VIOLAÇÃO À LEI Nº 8429/92 . PROVAS EXCLUSIVAMENTE PRÉ-PROCESSUAIS. NÃO ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONFIGURAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO APLICABILIDADE . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A ação civil pública de improbidade administrativa tem natureza punitiva, o que significa que deve ser submetida ao crivo do princípio do devido processo legal, garantindo aos acusados a observância aos direitos e garantias fundamentais, dentre eles os princípios do contraditório, ampla defesa e presunção de inocência; 3. Recurso Conhecido e Provido, sentença reformada."
(TJ-AM - Apelação Cível: 0804003-42 .2021.8.04.0001 Manaus, Relator.: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 18/12/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2023)

Ademais, como bem apontado no parecer ministerial de Id. nº 298924389, a ausência de efetivo contraditório que justificou a anulação da primeira sentença permaneceu não sanada, visto que o depoimento pessoal da ré nunca foi colhido, o que configura reiterada nulidade processual, em flagrante violação aos princípios constitucionais do processo justo.

Portanto, reconhece-se o cerceamento de defesa, por violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), o que impõe a nulidade da sentença de Id. nº 292723463, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização do depoimento pessoal da requerida, assegurando-se as condições adequadas para sua participação, conforme prescreve o art. 17, § 18, da Lei nº 8.429/1992 (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021).

Em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
ACOLHER
a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução, julgando-se
PREJUDICADO
o exame do mérito recursal .

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025